Tribunal: TCU
Processo: 021.521/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Mangaratiba/RJ, em 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Mangaratiba/RJ, em 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao município de Mangaratiba/RJ e ao responsável.